Tribunal: TJDFT
Processo: 0736493-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos etc. O Agravante opõe os presentes Declaratórios às pags. 1/5 do ID Num. 51391706, aduzindo que a Decisão de ID Num. 50947427 - Pág. 2, que apreciou o pedido liminar recursal em que pese afirmar que a regra da impenhorabilidade não pode ser flexibilizada sem elementos hábeis para aferir o impacto na capacidade de subsistência do devedor, incorreu em omissão e contradição, porquanto não se pronunciou acerca do pedido de expedição de oficio às empresas que administram as plataformas UBER, 99 TÁXI e INDRIVE, através do qual busca conhecer os rendimentos do Executado para analisar a sua capacidade financeira do Executado. Requer o acolhimento dos Declaratórios, com efeitos infringentes. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições alegadas. No caso, com efeito, houve omissão acerca da pretensão liminar recursal que restou formulada nos seguintes termos: “[...] Liminarmente, seja oficiado as empresas que atuam por meio de seus aplicativos UBER, 99TAXI, INDRIVE acerca dos valores auferidos pelo devedor Rogério Aguiar Pereira – CPF 803.010.101-53, de modo que os valores sejam retidos mensalmente VE para posterior repasse à conta judicial;” (id Num. 50824732 - Pág. 17) A antecipação da tutela recursal, contudo, não merece acolhida, porquanto não vejo a existência de perigo na demora que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, célere por natureza, ocasião em a questão será apreciada em sua inteireza pelo Colegiado. Ante o exposto, acolho os Declaratórios, todavia, sem efeitos infringentes. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 3 de outubro de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator